Tribunal: TJMT
Processo: 1007980-11.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007980-11.2019.8.11.0041
APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
APELADO: INES ANTONIA MARQUES DE SOUZA
Manifesto minha suspeição para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 145 do CPC).
Redistribua-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges